Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704085-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Defensoria Pública do Distrito Federal Associação dos Chacareiros da DF 440 Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Associação dos Chacareiros da DF 440 (Id. 75411046) e pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 75411050) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A associação recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça, pois alega que não tem condições que permitam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio funcionamento. (Id. 75411046, fl. 1). Para que fosse comprovada a alegada situação de hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 75946349). A apelante anexou nos autos documentos que demonstram a renda por ela auferida em razão da contribuição feita pelos associados (Id. 76270946). Em seguida foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, tendo sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação, nos presentes autos, do recolhimento do montante referente ao preparo recursal (Id. 77776111). Na oportunidade também foi destacado que o descumprimento da aludida ordem judicial ensejaria o não conhecimento do recurso interposto pela associação apelante. O prazo concedido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 78215995). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). De plano, percebe-se que o recurso de apelação interposto pela Associação dos Chacareiros da DF 44 não preenche um dos pressupostos recursais extrínsecos. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso a recorrente, depois do indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso de apelação manejado pela Associação dos Chacareiros da DF 44. Operada a preclusão retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator